Tribunal: TJDFT
Processo: 0714902-87.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROPRIEDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. A sentença extinguiu o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, em razão do descumprimento da determinação de emenda à petição inicial para comprovar a propriedade do veículo registrado em nome de terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a necessidade de que o veículo esteja registrado em nome do devedor para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação de que a propriedade resolúvel do bem alienado fiduciariamente está registrada em nome de terceiros, em regra, enseja a extinção do feito sem resolução de mérito com fundamento na ausência de pressuposto válido de constituição e de desenvolvimento regular do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil.
4. O descumprimento das determinações de emenda à petição inicial autoriza a extinção da demanda sem resolução de mérito com fundamento nos arts. 485, inc. I, e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “A ausência de comprovação de requisito necessário ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, qual seja, o registro do gravame no Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF), e a transferência da propriedade resolúvel do veículo alienado fiduciariamente para o nome do devedor, enseja a extinção do feito com fundamento no indeferimento da petição inicial.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 321, 485, I, IV; CC, art. 1.361, § 1o; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3o; CTB, art. 129-B.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APCiv 0704089512022.8.070012, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Sandra Reves, j. 13.10.2022.